Tribunal: TJDFT
Processo: 0753361-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. AUTORA PORTADORA ENCEFALITE AUTOIMUNE POR ANTICORPOS ANTI-NMDA EM TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.
I – A alegação da agravante-ré de ilegitimidade passiva não foi examinada pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
II – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para compelir a agravante-ré a manter o plano de saúde da agravada-autora, que apresenta quadro de refratariedade da doença Encefalite autoimune por anticorpos anti-NMDA (CID 10: G05.8) e está em tratamento quimioterápico sistêmico.
III - A multa fixada para o descumprimento da tutela de urgência não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, portanto, deve ser mantida.
IV – Agravo de instrumento desprovido.